Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715190-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O A agravante formula pedido de tutela de urgência incidental, em sede de agravo interno, após o agravo de instrumento não ter sido conhecido (ID 26152460). Defende que, ao contrário do que consta na decisão ora agravada, sua pretensão é o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, tema sobre o qual alega não haver preclusão, haja vista nunca ter sido examinado no processo de execução, do qual sequer é parte. Reconhece que a questão foi proposta primeira e exclusivamente por seu marido, contudo foi indeferida por ausência de provas, em momento processual que Janeth, mesmo como terceira co-proprietária, não havia sido intimada nos autos. Aduz que após sua intimação como terceira e co-proprietária, alegou a impenhorabilidade do bem de família por duas vezes, entretanto, em ambas as decisões, o Juízo a quo entendeu que a questão estava preclusa em razão de decisão pretérita indeferindo o pedido exclusivo do seu marido, quando sequer Janeth havia sido intimada mesmo como terceira. Reforça que mesmo no Agravo de Instrumento n. 0707848-56.2019, citado na decisão ora agravada, a questão do bem de família não fora analisada ao argumento de que Janeth ficou inerte após sua intimação pessoal, quando, a bem da verdade, ela interpôs petição nos autos denominada de pedido de liminar incidental, suscitando a impenhorabilidade do bem de família que, mais uma vez, não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau em razão da suposta preclusão operada contra seu marido, que indevidamente, se estendeu a ela. Enfatiza, assim, que aquela primeira decisão que entendeu pela ausência de provas em resposta a embargos de declaração opostos exclusivamente pelo seu marido, quando Janeth, como terceira sequer havia sido intimada nos autos, tornou a questão da impenhorabilidade do bem de família preclusa para todo o sempre dentro dos autos de execução. Argumenta que, impossibilitada de discutir a questão no processo de execução, no qual não é parte e não lhe foi oferecida ampla defesa e dilação probatória, opôs embargos de terceiro, eis que é o meio de defesa cabível e adequado para que possa efetivamente discutir e exercer seu direito à jurisdição, de modo que a questão da impenhorabilidade do bem de família seja efetivamente analisada em seu conjunto probatório, com ampla defesa, contraditório, dilação probatória e o devido processo legal. Sustenta que a preclusão no processo de execução, em pedido exclusivo do seu marido que motivou reiteradamente a recusa em se analisar a questão da impenhorabilidade do bem de família proposta pela Janeth naqueles mesmos autos, não pode impedir a análise dos embargos de terceiros. Assevera que a preclusão é fenômeno endoprocessual e o indeferimento do reconhecimento de bem de família por ausência de provas não faz coisa julgada material, ainda mais contra terceiros. Acrescenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal e suscitável a qualquer tempo nos autos, sobretudo, pela cônjuge que não é parte nem devedora. Assim, são cabíveis os embargos de terceiro opostos por Janeth para a análise da impenhorabilidade do bem de família diante da reiterada recusa do Juízo a quo em analisar a questão nos próprios autos de execução ao fundamento da preclusão intraprocessual contra seu marido, tanto é que o próprio Juízo a quo expressamente reconhece que não há preclusão. Tendo o Juízo a quo reconhecido o cabimento dos embargos de terceiro e afirmando expressamente a inexistência de preclusão, a insurgência do agravo de instrumento foi unicamente contra o argumento de que não havia prova cabal de que o imóvel era bem de família. Entende, assim, que o reconhecimento da preclusão fora do objeto da insurgência recursal viola o efeito devolutivo e implica em reformatio in pejus, já que inviabilizaria liminarmente até os embargos de terceiros que foram admitidos em primeiro grau. Com base nesses motivos, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Aponta que, além da probabilidade do direito, está presente o risco iminente e atual de dano irreparável e ao resultado útil do processo, pois o Juízo a quo, em decisão interlocutória proferida em 1o de junho de 2021, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, até antes mesmo da transferência do registro imobiliário e com embargos de terceiro pendentes de julgamento Registra que se mostra claro e evidente o elevado dano à agravante, prestes a se materializar com a imissão na posse do arrematante, o que implicaria no despejo de seu único imóvel e residência há quase trinta anos. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, pelo menos até o julgamento do mérito do agravo interno. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação da agravante, não há como ser acolhido o pedido de tutela de urgência incidental. A uma, porque o recurso principal sequer foi conhecido, encontrando-se o processo em fase de instrução do agravo interno para submissão da referida decisão ao colegiado. A duas, porque a tese ora apresentada pela agravante confunde-se com a matéria a ser enfrentada no agravo interno, convolando-se, ao fim e ao cabo, em pedido de reconsideração. A três, porque o ato que autorizou a imissão de posse do arrematante é mera consequência da fase expropriatória. Não bastasse, o instituto da preclusão disciplina a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida, e deve ser declarado de ofício sem que o ato implique reformatio in pejus. Destarte, sequer se avizinha a probabilidade de modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ainda que por amor ao debate, pois simples consulta aos autos do processo de execução demonstra as diversas vezes em que a ora agravante atuou, ora sozinha, ora ao lado de seu marido, em prol da proteção do imóvel, vindo a obter decisão favorável em relação à sua meação na Exceção de Pré-Executividade manejada nos idos de 2017 (ID 21026404 dos autos do processo n. 0001429-43.1994.8.07.0001). Nesse descortino, seja pelo viés da preclusão lógica ou da preclusão consumativa, não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo interno a autorizar a tutela ora pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Após, prossiga-se na tramitação do agravo interno. Brasília, 4 de junho de 2021 15:02:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator